Tribunal: CARF
Processo: 10680.722987/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.722987/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.873 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
CELULOSE NIPO BRASILEIRA S.A. CENIBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
CERCEAMENTO DE DEFESA. PUBLICIDADE. CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA. VALOR DA TERRA NUA. SIPT. INDEFERIMENTO.
Ainda que os dados que alimentam o SIPT não estejam disponíveis para ampla
e irrestrita consulta, não há que se falar em cerceamneto de defesa quando o
contribuinte tem ciência dos valores arbitrados para o município do imóvel
objeto da autuação mediante termo de intimação fiscal.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS. ART. 14, DA LEI No 9.393/96.
Não tendo apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART
registrada no CREA, o valor do VTN deve ser arbitrado, com base no Sistema
de Preços de Terra - SIPT, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da
Portaria SRF no 447.
RESERVA LEGAL. RECONHECIMENTO DA ÁREA. AVERBAÇÃO NA
MATRÍCULA DO IMÓVEL.
Conforme entendimento esposado no bojo do julgamento do REsp no
1027051/SC, a existência da reserva legal não depende da averbação para fins
do Código Florestal e da legislação ambiental, mas no que tange aos fins
tributários, a averbação tem eficácia constitutiva para concessão da isenção.
FIXAÇÃO DA MULTA. 75%. CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
Os argumentos de violação ao princípio do não confisco esbarram no disposto
pela Súmula CARF no 2, segundo a qual o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.722987/2009-13
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.873 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722987/2009-13

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório Trata-se de recurso voluntário interposto por CELULOSE NIPO
BRASILEIRA S.A. CENIBRA contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Brasília – DRJ/BSB –, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para
acatar, apenas para fins cadastrais, a área de l04,5 ha., ocupada com benfeitorias úteis necessárias
à atividade rural. Mantida, portanto, a glosa da área de reserva legal declarada, o VTN arbitrado,
bem como a imposição de multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento).
A ementa do acórdão recorrido traz fiel descrição da controvérsia devolvida a
esta instância, razão pela qual colaciono-a:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
Para ser acatada e excluída do cálculo do imposto, a área de
reserva legal pretendida deveria estar averbada tempestivamente à
margem da matrícula do imóvel, além de ter o Ato Declaratório
Ambiental - ADA, protocolado em tempo hábil no IBAMA.
DA ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS.
Caracterizada a hipótese de erro de fato, deverá ser acatada, apenas
para efeitos cadastrais, a pretendida área ocupada com benfeitorias
para o ITR/2005, com base em documentos hábeis para comprová-
la, à época do respectivo fato gerador.
DO VALOR DA TERRA NUA -VTN
Para revisão do VTN arbitrado para o ITR/2005 pela autoridade
fiscal, com base no SIPT, seria necessário laudo técnico de
avaliação com ART, que atendesse aos requisitos das normas da
ABNT, atingindo fundamentação e grau de precisão II, e
demonstrasse o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador
do imposto, e as respectivas peculiaridades desfavoráveis, para
justificar o valor declarado. (f. 78)
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.873 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722987/2009-13

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 28/05/2013, recurso
voluntário (f. 88/104), suscitando, em caráter preliminar, que “(...) a inexistência de informações
prestadas pela Administração Fiscal quanto os valores arbitrados por meio do SIPT, constitui
nítida afronta ao direito de defesa e contraditório assegurados aos Contribuintes.” (f. 91) Quanto
ao mérito, diz que “(...) os valores fornecidos pela Secretaria Estadual de Agricultura de Minas
Gerais não podem ser utilizados como parâmetro para o cálculo do Valor da Terra Nua.” (f. 94)
Afirma ser prescindível a averbação da área de reserva legal para a fruição da benesse fiscal,
devendo ser reconhecido um adicional de 103 ha. a título da referida área. Sustenta ter a multa
aplicada caráter eminentemente confiscatório para, ao final, pleitear o cancelamento da autuação.
Registro estar preclusa a discussão quanto à não comprovação das áreas
declaradas de benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural, uma vez que contra ela
não se insurgiu a recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de aferir o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, calha fazer
alguns apontamentos.
Da descrição dos fatos e enquadramento legal, nota-se ter sido a recorrente
autuada por duas razões: área de benfeitorias não comprovada e valor da terra nua declarado não
comprovado – cf. f. 3. A área de reserva legal declarada e aquela apurada pela fiscalização se
revelam idênticas: 301,9 ha (f. 5).
Em sede de impugnação, constata a recorrente ter incorrido em “(...) mero erro
de fato, cuja reparação ou correção poderia ter sido efetuada até mesmo de ofício pela autoridade
fiscalizadora em atendimento ao princípio da verdade material.” (f. 57) Pede, destarte, seja “(...)
considerada na apuração da área tributável pelo ITR a área de 404,9 ha de Reserva Legal, e não a
área declarada pela ora lmpugnante, independentemente de averbação nas matrículas do imóvel.”
(f. 58). Ao apreciar a controvérsia, a instância “a quo” reconheceu ter sido
(...) comprovada, por meio da Certidão de fls. 13/14, a
averbação de uma área de reserva legal (303,51 ha), em
08/11/1995, tempestiva para o ITR/2005 e muito próxima da
área já acatada pela autoridade fiscal (301,9 ha), considerando-
se descumprida essa exigência para a diferença entre a área
pretendida e a área averbada tempestivamente (404,9 ha - 303,5 ha
= 101,4 ha). – f. 81; sublinhas deste voto.
Já em sede recursal, formula pedido diverso, ao aduzir que
(...) para fins tributários, é totalmente irrelevante a aferição da
parcela específica do imóvel destinada à Reserva Legal, vez
que, por força de Lei (Código Florestal), tal reserva é
obrigatória e deve corresponder a, pelo menos, 20% (vinte por
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.873 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722987/2009-13

cento) da área total dos imóveis tais como o da Recorrente. (f. 151;
sublinhas deste voto)
Clara, destarte, a inovação recursal quanto a este ponto, razão pela qual
conheço parcialmente do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Ainda que fosse possível superar o não conhecimento da matéria, não
vislumbro a verossimilhança da alegação. Sob a pena do Min. Mauro Campbell Marques, no
bojo do REsp no 1027051/SC, restou consignada a necessidade de ser
(...) afastar, ainda, argumento no sentido de que a averbação é ato
meramente declaratório, e não constitutivo, da reserva legal. Sem
dúvida, é assim: a existência da reserva legal não depende da
averbação para os fins do Código Florestal e da legislação
ambiental. Mas isto nada tem a ver com o sistema tributário
nacional. Para fins tributários, a averbação deve ser condicionante
da isenção, tendo eficácia constitutiva.
A título exemplificativo, cf. ainda os seguintes precedentes, todos emanados do
col. Superior Tribunal de Justiça: EDcl no AgRg no REsp no 1395393/MG, Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 09/09/2019, DJe 11/09/2019; AgRg no
REsp no 1.429.841/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe
25/2/2019; REsp no 1668718/SE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado
em 17/08/2017, DJe 13/09/2017; REsp no 1.638.210/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda
Turma, DJe 5/12/2017.
Assim, para o reconhecimento da isenção do ITR, diversamente do que
sustenta a recorrente, a averbação da reserva legal à margem da matrícula do imóvel é
imprescindível para o reconhecimento do benefício tributário.
I – DA PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA
A recorrente sustenta que “(...) ao desconsiderar o valor declarado (...) e adotar
aquele constante da tabela SIPT, a Autoridade Fiscal não acostou ao Auto de Infração o valor
daquelas terras que constaria da predita tabela extraída do Sistema de Preço de Terras – SlPT” (f.
90), o que teria prejudicado seu direito à ampla defesa.
Às f. 9, em colisão à tese suscitada, está a tela do SIPT, que demonstra o VTN
médio por aptidão agrícola para o Município de São Gonçalo do Rio Abaixo, onde se localiza o
bem imóvel objeto da autuação. Na tentativa de robustecer a sua tese, argumenta ainda que a
falta de publicidade dos dados constantes no SIPT deixa “(...) patente a ofensa ao direito de
defesa e contraditório.” (f. 92) Não vislumbro o nexo de causalidade estabelecido: para elidir o
arbitramento do VTN – cujo valor foi devidamente informado à recorrente desde o termo de
intimação fiscal às f. 7/8 –, bastaria acostar laudo técnico que demonstre, de forma inequívoca, o
VTN declarado. Desde antes da lavratura da notificação estava a ora recorrente munida de todas
as informações relevantes para o pleno exercício de sua defesa. Claro, portanto, que o fato de os
dados que alimentam o SIPT não estarem disponíveis para ampla e irrestrita consulta em nada
obstaculizou a ciência da parte recorrente dos valores arbitrados para o município do imóvel
objeto da autuação. Rejeito, com base nesses argumentos, a preliminar suscitada.

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.873 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722987/2009-13

II – DO MÉRITO
II.1 – DA INCORREÇÃO DO VTN ARBITRADO
A Lei no 9.393/96, em seu art. 14, é clara ao dispor que
[n]o caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando
informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de
utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Com a edição da Portaria SRF no 447, em 2002, foi aprovado o Sistema de Preços
de Terra (SIPT), donde consta os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de
Agricultura ou entidades correlatas. Confira-se:
Art. 3o A alimentação do SIPT com os valores de terras e demais
dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades
correlatas, e com os valores de terra nua da base de declarações do
ITR, será efetuada pela Cofis e pelas Superintendências Regionais
da Receita Federal. (sublinhas deste voto)
Não vislumbro, portanto, qualquer vício apto a macular o VTN arbitrado, que se
valha de dados ofertados pela Secretaria Estadual de Agricultura de Minas Gerais. Além disso,
não merece guarida a alegação de que “(...) o SIPT não supre a necessidade de auditar o bem
imóvel objeto do lançamento fiscal” (f. 94). Como, em estrita observância aos ditames legais,
consta do termo de intimação fiscal, para que seja comprovado o VTN declarado deveria a
recorrente ter apresentado:
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR
14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com
grau de fundamentação e precisão II, com anotação de
responsabilidade técnica - ART registrada no CREA, contendo
todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo
e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de
mercado. Alternativamente o contribuinte poderá se valer de
avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias)
ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater,
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que
levaram à convicção do valor atribuido ao imóvel. Tais
documentos devem comprovar o VTN na data de 1° de janeiro de
2005, a preço de mercado.(f. 8)
Na falta de apresentação dos documentos requeridos, o VTN há de ser arbitrado,
“(...) com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos termos do
artigo 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do municipio de localização do imóvel (...)” (f. 8),
conforme igualmente informado à recorrente antes da lavratura da notificação. Não se
desimcumbindo do ônus que lhe competia, rejeito a tese arguida.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.873 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722987/2009-13

II.2 – DA CONFISCATORIEDADE DA MULTA APLICADA
O argumento da vedação constitucional da utilização de tributos com efeitos de
confisco, esbarra no verbete sumular de no 2 deste Conselho.
De toda sorte, apesar de ser cônscia de que o exc. Supremo Tribunal Federal
estendeu a vedação prevista no inc. IV do art. 150 da CR/88 às multas de natureza tributária,
registro que multas e tributos são ontológica e teleologicamente distintos. Isto porque, em
primeiro lugar, a multa é sempre uma sanção de ato ilícito, ao passo que tributo jamais poderá
sê-lo; em segundo lugar, os tributos são a fonte precípua – e imprescindível – para o
financiamento do aparato estatal, enquanto as multas são receitas extraordinárias, auferidas em
caráter excepcional, cuja função é desestimular comportamentos tidos como indesejáveis. Assim,
ao meu aviso, a multa de ofício cominada, no patamar de 75% (cento e cinquenta por cento)
sequer poderia ser rotulada desarrazoada e/ou desproporcional, ante a causa ensejadora de sua
aplicação. Com essas considerações, rejeito a alegação.
III – DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso para, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital